Tribunal: TJPA
Processo: 0808582-52.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808582-52.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0808582-52.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
ANTONIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO (ADV. OSVALDO DUNCKE – OAB/SC 34.143)

REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO DE ORIGEM:
0010279-15.2018.8.14.0013

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO
__________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM RECONHECIDO. PENA ALTERADA. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
Caso em exame

1.1
Pleito de reconhecimento de nulidade em razão de incompetência da vara especializada por ausência de provas suficientes da materialidade do crime de organização criminosa.

1.2
Pleito de reconhecimento de nulidade por violação ao princípio da correlação – a sentença e o acórdão confirmatório teriam versado sobre fatos não trazidos na inicial acusatória, especialmente sobre a constituição de organização criminosa.

1.3
Necessidade de redimensionamento de pena por incidência de aumentos nucleares ao tipo penal.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

Que cabível a revisional em face de contrariedade entre a sentença condenatória e o texto da lei penal além de erro na aplicação do quantum de pena.

III. Razões de decidir

3.1
Das 04 teses alvo da Revisão Criminal proposta, 03 constam prejudicadas em face de análise já esgotada e argumentos exaustivamente refutados pelo TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição, tendo em vista que demonstrada
(i)
a competência do juízo para o processamento do feito;
(ii)
a ausência de violação do princípio da correlação em razão da ocorrência própria de emendatio libelli;
(iii)
a vasta comprovação da materialidade do crime de constituição de organização criminosa.

3.2
No que tange o redimensionamento de pena, cabível a alteração da reprimenda quanto a valoração negativa realizada sobre o vetor ‘circunstâncias do crime’, em razão de já incidir na terceira fase da dosimetria da pena o §4º do art. 2º da Lei de Organizações Criminosas –

“se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes”
. Aplicação do princípio do non bis in idem.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Revisão criminal conhecida e parcialmente provida, tão somente para reformar a dosimetria da pena aplicada.

Tese de Julgamento:

Teses cuja análise já fora esgotada pelo TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição. Possibilidade de redução da pena aplicada em observação ao princípio de non bis in idem.

Dispositivos relevantes:

Art. 1º e art. 2º, Resolução nº 008/2013-TJPA; Art. 621, CPP; Art. 1º, Resolução nº 008/2007-TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da revisão criminal, e, no mérito, pelo
parcial provimento
da ação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta em favor de
ANTONIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO
, em face de sentença condenatória expedida nos autos do processo de n° 0010279-15.2018.8.14.0013 – que tramitou perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA; e acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do TJPA.

Em
07 de outubro de 2019
o revisionando foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 510 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de
organização criminosa e tráfico de drogas
(sentença no ID 19738921).

Como
requisitos de cabimento
da Revisão Criminal, aponta a existência de contrariedade entre a sentença condenatória e o texto da lei penal.

Como
argumentos para o provimento
da ação revisional, narra existir nulidade absoluta em razão da incompetência do juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém/PA para o processamento do feito, por suposta inexistência de indícios de participação de
ANTONIO WELLINGTON
em organização criminosa.

Ademais, aponta que tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório da condenação violaram o princípio da congruência, tendo em vista a emendatio libelli pleiteada pelo MPPA em alegações finais.

Na hipótese, houve ofensa ao princípio da correlação, uma vez que não foram descritos na denúncia todos os fatos juridicamente relevantes e de materialização do delito de organização criminosa. No caso, o Revisionando fora denunciado pelos delitos de tráfico e associação PARA TAL FIM.

– Petição Inicial.

Por fim, pleiteia a reforma da dosimetria da pena aplicada ao revisionando.

Assim, a condição de ter a conduta ultrapassado limites municipais não torna em nada a ação exacerbada, eis que em não raras vezes os municípios são extensão uns dos outros.

Ora, o legislador sequer considerou a intermunicipalidade como situação agravada. Não possui respaldo legal; não é causa de aumento de pena; e não possui previsão em lei; motivo pelo qual deve ser obliterado, não obstante a livre motivação e discricionariedade do julgador.

Em um segundo momento, no que atine à modular dos motivos do crime, inegavelmente exacerbou-se a pena unicamente com argumento que é inerente ao tipo penal.

(...) Dessa feita, busca-se a exclusão das causas de aumento aplicadas ao delito de organização criminosa, tendo em vista a ocorrência de nulidade por ofensa ao princípio da congruência, o que revela além de erro na pena infligida, contrariedade ao texto de lei.

– Petição Inicial.

Denúncia no ID 19738920.

Sentença condenatória no ID 19738921.

Acórdão confirmatório da sentença no ID 19738923 e seguintes.

A liminar foi negada no ID 19927443.

Parecer ministerial pelo improvimento da revisão criminal no ID 20399395.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Dos pressupostos e requisitos de admissibilidade da Ação Revisional, vejamos como prevê o art. 621 do Código de Processo Penal.

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for
contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos
;

III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas
de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Desta feita, passo a colacionar as teses ora apresentadas cujo mérito já foi analisado na sentença condenatória e no acórdão em recurso de apelação.

Da
sentença
(ID 19738921):

No que tange à preliminar de incompetência territorial deste juízo para processar e julgar o feito, destaca-se, a priori, que compete privativamente a esta Vara Especializada processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas e, por distribuição, os crimes de entorpecentes, nos termos do art. 1º da Resolução nº 008/2013-TJPA, que definiu competência desta unidade jurisdicional, senão vejamos:

“Art. 1º. À Vara de Entorpecente e combate às Organizações Criminosas compete privativamente processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas e, por distribuição, os crimes de entorpecentes.”

Trata-se de
competência em razão da matéria
, portanto absoluta, de modo que, tratando-se de delito de organização criminosa praticado no Estado do Pará, a competência para processar e julgar o feito é atraída para esta Vara Especializada. Nesse sentido, a Resolução nº 008/2007-TJPA estabelece que a jurisdição desta Vara Especializada alcança todo o território do Estado do Pará, nos termos de seu art. 1º:

“Art. 1º. Especializar a competência da 20a Vara Criminal da Capital, estabelecida através da Lei nº 6.480, de 13 de setembro de 2002, para privativa de processamento e julgamento de todos os delitos envolvendo atividades de organização criminosa (crime organizado), na forma prevista do item 2, b, b1, da Recomendação nº 03/2006, do CNJ, e com jurisdição em todo o território do Estado do Pará.”

Portanto, em se tratando de crimes praticados por organizações criminosas em qualquer parte do território estadual, não há que se falar em incompetência territorial deste juízo, de modo que se afasta a preliminar arguida.

(...) Quanto ao argumento de que seria necessário o aditamento à exordial acusatória para que os réus pudessem ser denunciados pelo delito de organização criminosa, assevera-se que os réus se defendem dos fatos, não da capitulação jurídica atribuída na denúncia, de modo que, na hipótese dos autos, evidenciada a
ocorrência de emendatio libelli
, verifica-se que a mera alteração da tipificação atribuída na denúncia, em memoriais finais, quando dissociada da narrativa de quaisquer fatos novos, independe de aditamento à exordial acusatória, não se fazendo necessária manifestação ministerial nesse sentido.

Ressalta-se, no ponto, que, a despeito de tal desnecessidade, o órgão ministerial oficializou acusação formal pelo crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 em sede de memoriais finais,
sendo oportunizado o contraditório por ocasião da apresentação de alegações finais pelos réus
.

(...) Com efeito, pela análise das informações obtidas por meio da quebra do sigilo de dados do telefone do réu RAFAEL, verifica-se a existência de conversa com o corréu ANTÔNIO WELLINGTON, no qual este envia fotos de si no interior de um veículo àquele e, em seguida, após tratarem de uma operação policial realizada pela DRCO e pela Denarc, conversam sobre o tráfico de drogas, valendo-se de conceitos amplamente conhecidos no jargão criminoso para se referir ao transporte e à mercancia de entorpecentes, bem como fazendo menção, ainda, ao corréu JONATHOS, nos seguintes termos: (...).

Outrossim, o réu RAFAEL mantém conversa com o réu JONATHOS no mesmo sentido, na qual resta demonstrado o papel de JONATHOS em esconder a droga: (...).

“‘Eu vou pegar 3 quilos e meio aí contigo aí agora tá bom? Fala com o Wellington aí que ele vai te explicar. É 1 quilo e meio daquela bem sequinha, do saco amarelo, e 2 pode ser daquela melada mesmo se tiver tudo da sequinha melhor ainda, mas se não tiver eu pego dessa melada aí’”

“Íntegra Áudio 02 – recebido às 20:43 – duração 00:15”

“‘Agora agora tá meio ruim né doido, que eu tenho que desenterrar pralí ó, tá enterrado isso cara, entendeu? Não dá pra pegar de manhã não? Hein? Eu desenterro lá, que tá enterrado e vou te falar, mano, tá fundo ó, tá fundo’. (sic)”

Em relação ao crime tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/13, impende destacar que organização criminosa pode ser conceituada como a associação estável de quatro ou mais pessoas, de caráter permanente, com estrutura empresarial, padrão hierárquico-piramidal e divisão de tarefas, objetivando a perpetração de infrações penais. O crime organizado é uma espécie de macrocriminalidade perpetrada pela organização criminosa.

Acrescente-se que, à luz da Lei nº 12.850/2013, entende-se por organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Trata-se, ainda, de delito autônomo, cuja consumação se materializa independentemente da prática de qualquer dos crimes para os quais a organização fora formada.

Da análise da peça acusatória e do que fora alegado pelo Ministério Público em sede de memoriais finais, em cotejo com os elementos probatórios colhidos nos autos e submetidos ao crivo do contraditório,
conclui-se pela configuração do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013
, na medida que os réus, obstinados pela obtenção de vantagem proveniente do tráfico de drogas e valendo-se da divisão de tarefas em estrutura hierárquica, dispõem de modo específico de atuação,
cabendo a ANTÔNIO WELLINGTON a liderança da organização
, sendo o responsável pelo financiamento e supervisão da atividade criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, incumbia a RAFAEL o repasse dos entorpecentes para Nailton e NEI, que transportavam a droga e as distribuíam às bocas de fumo da região, ficando a cargo de JONATHOS a tarefa de esconder as substâncias e entregá-las a RAFAEL,
quando autorizado por ANTÔNIO WELLINGTON
.

Com efeito, a divisão de tarefas já fora abordada no momento da análise das condutas dos réus em relação ao tráfico.

Assim, contam com estrutura organizada pela divisão de tarefas e liderança definida, o que demonstra a existência das características essenciais à configuração da organização criminosa, nos moldes do dispositivo legal supramencionado. Ademais, presente o vínculo associativo, posto que os réus mantinham contato constante voltado para a prática das atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa em comento, conforme se depreende do resultado da extração de dados dos celulares apreendidos em posse dos réus.

Destaca-se, no ponto, que remontam a 07/07/2018 os diálogos – já transcritos no presente decisum – nos quais WELLINGTON conversa com RAFAEL e este conversa com JONATHAN, respectivamente, a respeito da atividade policial na região, da distribuição de drogas e das atividades de JONATHAN quanto ao repasse da droga escondida.

(...)

Portanto, verifica-se a existência de lapso temporal hábil a demonstrar a estabilidade do vínculo associativo.

Não é demais mencionar, nesse contexto, que a primeira notícia de atividades ilícitas relacionadas à distribuição de drogas nos Municípios de Capanema/PA e Bragança/PA, atribuídas ao réu ANTÔNIO WELLINGTON, remontam a 15/11/2017, ocasião na qual fora realizada a apreensão de drogas em posse do nacional Pedro Henrique da Silva de Souza, que prestou as informações no sentido de atribuir a propriedade da droga ao aludido réu, seu patrão, de quem recebera ordem para transportar as substâncias entorpecentes, nos termos já narrados pormenorizadamente.

Além de contar com estrutura bem organizada, com delimitação de tarefas e liderança bem definida, ressalta-se que a organização criminosa liderada por ANTÔNIO WELLINGTON tem forte influência na região de Bragança/PA e Capanema/PA e, inclusive, mantém relação com outras organizações criminosas, a exemplo do Comando Vermelho.

A respeito desse poder e influência, merece menção a passagem do depoimento prestado em juízo pelo Delegado Alberone Afonso Miranda Lobato, no qual narrou a prática criminosa e, em seguida, ressaltou que apesar de não estar no inquérito, eram pessoas bastante temidas aqui, o RAFAEL e o WELLINGTON.

“Na cidade eram ‘tipo’ intocáveis e temidos até pelos próprios policiais. Quando eu cheguei para assumir a Superintendência foi toda uma equipe, nós formamos uma equipe para a gente investigar, aprofundar as investigações. E muitos policiais tinham medo de mexer com esse pessoal, temiam, porque eles pertencem a facções criminosas e achavam que nunca..., ocasião na qual acenou positivamente no momento em que a representante do MP fez referência ao crime organizado e organizações maiores. Por fim, a testemunha completou: (...) os policiais estão com medo, alguns policiais estão com medo de enfrentar essa organização criminosa”.

No mesmo sentido, a testemunha A.F.P.S destacou que (...)
eu falo com primazia, com respeito às autoridades que estão aqui presentes, entendeu? E com o meu trabalho, que eu honro. Porque nós estamos sofrendo ameaça, tanto a autoridade policial como a judiciária e até mesmo os membros da ordem. É uma associação criminosa de grande peso
.

Quanto à relação existente entre a organização criminosa liderada pelo réu ANTONIO WELLINGTON e o Comando Vermelho, organização criminosa de notoriedade nacional, assim reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, a testemunha D.T.D.C.M. teceu importantes considerações, detalhando vários aspectos de suas respectivas atuações e demonstrando a ligação entre elas, ressaltando, no ponto: (...).

Desta feita, conclui-se que os réus incorreram na majorante prevista no
art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/13
. No que concerne à liderança da Organização Criminosa em epígrafe, verifica-se que a denúncia a atribui ao réu ANTÔNIO WELLINGTON, mas menciona que RAFAEL seria seu sócio, de modo que, apesar de restar
plenamente demonstrado que todos os elementos de convicção constantes nos autos convergem ao réu ANTÔNIO WELLINGTON como o líder da organização
, poder-se-ia questionar, a priori, se o réu RAFAEL também exerceria tal papel de comando.

Todavia, apesar da narrativa contida na exordial acusatória de que os réus ANTÔNIO WELLINGTON e RAFAEL seriam sócios na atividade criminosa, os elementos de convicção constantes nos autos direcionam no sentido de atribuir a liderança da Organização Criminosa tão somente à ANTÔNIO WELLINGTON, incumbindo a RAFAEL um papel intermediário na estrutura hierárquica da cadeia de comando, conforme se verifica por meio da análise da quebra de dados dos telefones apreendidos nos autos, bem como dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e das informações colhidas no momento da prisão do nacional Pedro Henrique da Silva de Souza.

(...) Portanto, verifica-se que o réu ANTÔNIO WELLINGTON incorreu, ainda, no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/13.

– Sentença condenatória, ID
19738921.

Do

acórdão
(ID 19738923 e seguintes):

No dia 04/06/2019 o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, mesmo com manifestação contrária do Ministério Público de 1º Grau, reconheceu e fixou “a
competência
da presente Vara Especializada para processamento e julgamento do feito”, ratificando, na mesma oportunidade, os atos já praticados – ato que não foi objeto de ações impugnativas.

No caso, apesar de não haver, nos termos do relatório da autoridade policial e da denúncia, referência expressa à Lei nº 12.850/2013, a narrativa fática de uma associação criminosa composta por 04 (quatro) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem financeira proveniente do tráfico de drogas,
evidencia a existência notória de organização criminosa
(art. 1º da Lei nº 12.850/2013).

Assim, apesar da dúvida em relação ao local do crime, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, mostra-se correto porquanto prevalece o
Juízo especializado em razão da matéria.

Ademais, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa.

Com efeito, consoante esclarecido no relatório da sentença recorrida,
o Ministério Público de 1º Grau, não imputou aos recorrentes qualquer fato novo, mas apenas adequou, em alegações finais, a capitulação jurídica dos fatos já trazidos na exordial acusatória
o que, a toda evidência, dispensa o aditamento da inicial acusatória.

Dessa forma, não há que se falar nem mesmo em violação ao princípio da correlação, porquanto
não houve a imputação de qualquer fato novo
, havendo apenas, repiso, por ocasião das alegações finais do Ministério Público, a recapitulação jurídica dos fatos anteriormente trazidos na exordial acusatória.

(...) Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, da análise do arcabouço produzido na fase policial e judicial, concluiu pela existência de elementos suficientes para condenar os apelantes, tecendo argumentação concreta, especialmente considerando as provas colhidas da quebra do sigilo telefônico dos recorrentes e parcialmente transcritas na sentença, além de prova testemunhal dos policiais que participaram da “Operação Barões do Tráfico I”.

Segundo as provas encartadas, os recorrentes integravam organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região de Capanema/PA. Ressalte-se, por oportuno, que, embora não tenha sido apreendida droga em poder dos apelantes, a
“Operação Barões do Tráfico I” logrou êxito na apreensão de estupefacientes na posse de outros agentes que compõem a estrutura criminosa
.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pode ser atestada por outros meios idôneos existentes nos autos quando não houve apreensão da droga e não foi possível a realização do exame pericial, especialmente se encontrado entorpecente com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, exatamente como no caso dos autos.

(...) Na primeira fase da
dosimetria da pena
, o Juízo a quo considerou como desabonadoras aos apelantes os vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, fixando a pena-base, para o delito de tráfico de drogas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e, para o crime de Organização Criminosa a pena em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença sejam inidôneos para negativar o vetor judicial dos motivos – uma vez que teve justificativa genérica –,
as circunstâncias do delito devem, ao lado [da]

culpabilidade, serem valoradas como desfavoráveis
.

Digo isso, porque comungo do suporte apresentado na sentença para desvalorar o vetor judicial da culpabilidade, uma vez que “a abrangência da atuação da organização, que, pela distribuição de drogas em mais de um Município,
atuou em detrimento da coletividade em grau superior ao comumente observado no tráfico ilícito de entorpecentes”
, o que por consequência, exige uma maior repressão da conduta.

Ademais, as circunstâncias em que ocorriam os fatos em julgamento, evidenciadas durante a instrução do processo –
estrutura criminosa, formada pelos recorrentes
, atuava, ainda, como auxiliar de outras organizações criminosas de notoriedade nacional, como, por exemplo, o Comando Vermelho –, demonstram
uma maior reprovabilidade dos atos postos em julgamento
.

Logo, persistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes, deixo de acolher, neste ponto, o parecer do custos legis, na medida em que se posicionou pela redução da pena-base, uma vez que se encontra justificada, nos termos da Súmula nº 23 do TJEPA, a fixação da reprimenda inicial, de ambos os crimes, acima do patamar mínimo, não podendo nem mesmo se cogitar na ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção inicial. (v.g. STJ - AgRg no HC: 472223 RJ 2018/0258690-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Por outro lado, observo que o magistrado foi muito cauteloso nas demais fases do cálculo de pena, devendo este relator apenas ressaltar a inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 – como pleiteado pelo apelante Jonathos Bahia Lima –, mormente porque os recorrentes também foram condenados por integrarem organização criminosa, o que impossibilita a incidência da sobredita causa de diminuição da pena (v.g. STJ - AgRg no HC: 328075 RS 2015/0149619-6, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

– Acórdão em recurso de Apelação, ID 19738923 e seguintes.

Repise-se que na presente proposição não foram apresentadas novas provas a respeito da inocência do Revisionando.

Assim, passemos à análise das outras possibilidades de reforma em sede de Revisão Criminal –
(i)
contrariedade da sentença/acórdão ao texto de lei penal ou à evidência dos autos;
(ii)
embasamento de decisum em provas falsas;
(iii)
possibilidade de diminuição da pena aplicada.

I - DA TESE DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA e VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

Conforme demonstrado nos excertos acima colacionados, verifico se tratar de tema já exaustivamente apreciado por este E. TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição.

Da análise da natureza das condutas e de todo o arcabouço probatório dos autos, não há que se falar em incompetência da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA para o processamento da demanda.

Ainda que não sobreviesse a
emendatio libelli
por parte do MPPA em Alegações Finais – culminando na condenação por crime de organização criminosa; não se sustentaria a alegação de incompetência em razão da matéria em face do órgão julgador, visto que apto a processar feitos que versem sobre crimes da Lei de Entorpecentes.

Vejamos o que estabelece a Resolução n° 008/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

CONSIDERANDO a necessidade de se ajustar a competência da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas, uma vez que, após a inclusão da competência exclusiva para processar os Crimes de Entorpecentes pela Resolução n° 04/2009, houve aumento excessivo de processos dessa natureza, bem como de réus presos, superando a demanda das demais Unidades Judiciárias de competência comum;

CONSIDERANDO que a
Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas
conta atualmente com aproximadamente de 2.200 (dois mil e duzentos processos), sendo 75 (setenta e cinco) relativos ao Crime Organizado e os demais de entorpecente, o que está desvirtuando a finalidade maior da Vara específica no combate ao crime organizado;

CONSIDERANDO que diante dos dados estatísticos
não se justifica a manutenção da competência exclusiva para processar e julgar os Crimes de Entorpecentes
, que leva a um volume exacerbado de processos e de réus presos, tampouco a competência única para o combate ao crime organizado, que ocasionará a subutilização da Vara.

RESOLVE:

Art. 1o . À Vara de Entorpecente e combate às Organizações Criminosas compete privativamente processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas
e, por distribuição, os Crimes de Entorpecentes.

Art. 2o . As Varas Criminais do Juízo Singular da Comarca de Belém também terão competência, por distribuição, para processar e julgar os crimes de entorpecentes.

– RES 008/2013/TJPA

No caso, a competência da referida Vara de Entorpecentes
foi ampliada para outros juízos
, não se tratando da supressão da sua própria competência para o processamento de crimes de drogas.

Assim, a Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas passou a dividir com as demais varas a competência para o julgamento de crimes de drogas, concentrando em si a competência perante crimes relacionados a organizações criminosas.

Do Parecer Ministerial, anoto:

Ao que se percebe, embora o requerente defenda a tese de que a condenação deva ser anulada por esse Egrégio Tribunal, a defesa pretende mesmo é o reexame do decreto condenatório, o que, a toda evidência, constata-se que restou suficientemente fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, apontando os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime pelo qual o ora revisionando foi condenado, bem como rebatendo as supostas nulidades suscitadas.

(...) No caso em tela nota-se a intenção da defesa do requerente em analisar novamente questões exclusivas da apreciação em sede de apelação, quais sejam: a inexistência de indício de que o revisionando participava de alguma organização criminosa, e de violação ao princípio da correlação, temas que foram analisados pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma forma em face da dosimetria, a qual foi devidamente analisada e mantida.

– ID 20399395

Por todo o exposto, reputo – além de já superada; improcedente a tese de incompetência em razão da matéria.

II - DA TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

De igual modo, tal ponto já foi apreciado por este E. TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição.

Depreende-se dos autos que em Alegações Finais (ID 4137402 dos autos de origem), o MPPA pugnou pela realização de emendatio libelli, nestes termos:

As conversas extraídas do aplicativo whatsapp são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas que declinaram o modus operandi pelo qual a organização criminosa desenvolvia suas atividades.

O conteúdo conduz à conclusão de que Wellington e Rafael são os líderes da ORCRIM, passando por Jhonatos que era responsável pelo armazenamento do entorpecente (inclusive enterrando e desenterrando a droga), e posteriormente repassando para Nailton e Nei Carlos, vulgo ninja, efetuarem o “corre”, entrega, distribuição e venda para os consumidores finais.

Destaque-se o depoimento da testemunha D.T.D.C.M., que declinou de modo minucioso o envolvimento e participação de cada um dos réus aqui implicados. Mídia contendo depoimento f. 132 do volume denominado Ação Penal, em que de forma expressa afirma que os réus têm envolvimento com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, no esquema de repasse de verbas, com a descrição de atividade de postos como “torre”, “disciplina”, etc.

(...) Por tudo o que foi relatado e levantado nos autos, fica claro a estrutura de uma Organização Criminosa, articulada e voltada à prática de crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, confirmando os fatos narrados na denúncia, porquanto sobejam diálogos em que os membros da Organização Criminosa entabulam entre si as negociações espúrias.

O fato incontroverso é que tanto a autoria quanto a

materialidade dos delitos estão perfeitamente configuradas nos autos, pelos elementos objetivos e subjetivos nele insertos, tendo sido imputado em desfavor dos réus a responsabilização pelos delitos descritos nos art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e art. 2º, §2°, da Lei n° 12.850/13.

(...) Por isto, pelas razões fáticas e jurídicas acima expostas, este Órgão Ministerial requer a CONDENAÇÃO dos réus denunciados, exceto Nailton Márcio da Silva Melo, para o qual tramita processo em separado, nas sanções penais do art. 33, caput e 35, da Lei 11.343/06, e art. 2º, §2° da Lei 12.850/2013, com fundamento no art. 387 do CPP.

– Alegações finais do MPPA. Processo de origem, n° 0010279-15.2018.8.14.0013

Assim, reputo, de igual modo, prejudicada a tese arguida pela defesa do Revisionando.

III - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme já explanado nos tópicos anteriores, reafirmo se tratar de tese cuja análise já foi esgotada, tendo em vista o que já fora apreciado tanto na sentença condenatória quanto no acórdão.

Desta forma, em vista da exaustiva discussão acerca da materialidade do crime de organização criminosa, reputo prejudicado o pleito da parte revisionanda.

IV - DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA

Da análise da pena, verifico que ao quantum aplicável é passível de reforma, haja vista a identificação de bis in idem.

Não obstante filiar-me ao posicionamento do Exmo. Relator do acórdão vergastado no que tange às circunstâncias do crime – “
Ademais, as circunstâncias em que ocorriam os fatos em julgamento, evidenciadas durante a instrução do processo – estrutura criminosa, formada pelos recorrentes, atuava, ainda, como
auxiliar de outras organizações criminosas de notoriedade nacional, como, por exemplo, o Comando Vermelho
–, demonstram uma maior reprovabilidade dos atos postos em julgamento”;

reputo haver bis in idem nesta valoração, haja vista já ter incidido sobre a pena, na terceira fase da dosimetria, o art. 2°, §4°, IV da Lei 12.850/2013, que assim dispõe:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

IV - se a organização criminosa mantém
conexão com outras organizações criminosas independentes
;

Passo, assim, a redimensionar o quantum de pena a ser aplicado.

A) Tráfico de Drogas. Art. 33, Lei 11.343/06

Primeira fase:
fixo a pena no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais a serem computadas nesta fase. Pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase:
ausência de agravantes e atenuantes. Pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Terceira-fase:
ausência de causas de aumento e de diminuição. Pena-final para o crime de tráfico de drogas fixada em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

B) Organização Criminosa. Art. 2°, §3º e §4º, IV, Lei 12.850/13

Primeira fase:
fixo a pena no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais a serem computadas nesta fase. Pena-base em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda fase:
incide o §3° – papel de comando em organização criminosa; pelo que fixo a pena intermediária em 03 anos, 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Terceira-fase:
incide a causa de aumento do §4º – conexão com outras organizações criminosas independentes; pelo que mantenho o aumento da pena em metade e fixo o quantum final em
07 anos de reclusão e 22 dias-multa
.

Aplicado o concurso material de crimes, estabelece-se a pena final em
12 anos de reclusão e 522 dias-multa
.

Por todo o exposto,
conheço
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena aplicada à ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO nos autos do processo n° 0010279-15.2018.8.14.0013, estabelecendo-a em
12 (dozes) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, e 522 dias-multa.

É como voto.

Belém, ano de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/10/2024